Tribunal: STF
Processo: Rcl 63051
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Florestópolis/PR, contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Turma Recursal Suplementar dos Juizados Especiais do Estado do Paraná (Processo 0002755-55.2020.8.16.0137), que teria violado o entendimento firmado por esta CORTE no Tema 493-RG, RE 587.371, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 14/11/2013; e Tema 864-RG, RE 905.357, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, julgado em 29/11/2019.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “[...] Adriana Sanches da Cruz pleiteou o julgamento de procedência dos pedidos para determinar ao Município de Florestópolis que restabelecesse em folha de pagamento o adicional de tempo de serviço, no patamar de 12%, e condenação ao pagamento das diferenças, com reflexos em férias, terço constitucional e 13º salário, apuradas desde 07 de julho de 2020. 



    [...]



    Sentença julgou procedentes os pedidos para condenar o Município de Florestópolis a reimplantar o percentual de 12%, além de pagar diferenças, com reflexos, corrigidas monetariamente pelo IPCA-e, a partir do pagamento indevido, e acrescidas dos juros de mora, de acordo com os índices de remuneração da caderneta de poupança, a contar do trânsito em julgado. 



    [...]



    Município de Florestópolis interpôs recurso inominado, o qual foi distribuído para a 4ª Turma Recursal Suplementar dos Juizados Especiais/Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, autuado sob o n° 002279-17.2020.8.16.0137 RecIno. 



    [...]



    Decisão monocrática negou provimento ao recurso inominado interposto pelo Município de Florestópolis: 



    [...]



    Em que pese interposto agravo interno, acórdão negou provimento ao recurso: 



    [...]



    Recurso 0002079-05.2023.8.16.0137 Pet – Recurso extraordinário cível interposto pelo Município de Florestópolis:



    [...]



    Presidente da Turma Recursal Reunida do Paraná negou seguimento ao recurso extraordinário. 



    [...]



    Recurso 0002523-38.2023.8.16.0137 AIRE – Recurso Extraordinário Cível interposto pelo Município de Florestópolis. 



    [...]



    No caso, a pretensão deduzida por Adriana Sanches da Cruz Silva consiste em acumular, no cargo de auxiliar de odontólogo, vantagem própria do cargo que ocupava anteriormente, qual seja, agente comunitário de saúde, formando assim um regime híbrido, de caráter individual, mediante a acumulação de vantagem remuneratória dos dois cargos, o que é vedado expressamente pela CF e destoa do posicionamento do STF. Extinta a relação estatutária anterior, não há como importar as vantagens oriundas do cargo cujo liame foi desfeito para a nova relação laborativa estabelecida com a administração pública. Ao pedir exoneração do cargo de agente comunitário e saúde e tomar posse no cargo de auxiliar de odontólogo, uma nova relação estatutária foi inaugurada com o Município de Florestópolis, extinguindo, por conseguinte, os benefícios e adicionais obtidos anteriormente, mormente quando se tem em vista que o a posse em cargo em cargo público de provimento efetivo através de nomeação após aprovação em concurso público é um provimento originário, ou seja, que não guarda nenhuma relação com a anterior situação do servidor. 



    A 4ª Turma Recursal Suplementar dos Juizados Especiais do Estado do Paraná ao negar provimento às insurgências recursais apresentadas pelo Município de Florestópolis ignorou a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal, consoante demonstrado, justificando-se, por conseguinte, o acolhimento da representação, para o fim de assegurá-la (a autoridade das decisões do STF).



    [...]



    No caso concreto, não havia e não há dotações orçamentárias para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes, até porque, a par de todo o exposto, impossível à administração pública ter conhecimento que um servidor que já tem tempo de serviço efetivo junto ao poder executivo municipal queira fazer a ainda passe em novo concurso, para aplicação de seus antigos percentuais de ano de serviço, no novo cargo público. 



    Outrossim, não existia autorização específica na LDO para implementação nos moldes pretendidos por Adriana Sanches da Cruz Silva.” 



    Ao final, requer que a reclamação seja julgada procedente “para o fim de cassar as decisões exorbitantes dos julgados do Supremo Tribunal Federal e determinar que outra seja prolatada em consonância com os julgados da suprema corte”. 



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Na presente hipótese, assiste razão ao Reclamante. 



    O primeiro parâmetro invocado é o definido no julgamento do Tema 493-RG, RE 587.371, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 14/11/2013, que se refere à incorporação de quintos por exercício de função comissionada anteriormente ao ingresso na magistratura, em acórdão que recebeu a seguinte ementa:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. INCORPORAÇÃO DE “QUINTOS”. PRETENSÃO DE CONTINUAR PERCEBENDO A VANTAGEM REMUNERATÓRIA NO EXERCÍCIO DE CARGO DE CARREIRA DIVERSA. INVIABILIDADE. 



    1. A garantia de preservação do direito adquirido, prevista no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, assegura ao seu titular também a faculdade de exercê-lo. Mas de exercê-lo sob a configuração com que o direito foi formado e adquirido e no regime jurídico no âmbito do qual se desenvolveu a relação jurídica correspondente, com seus sujeitos ativo e passivo, com as mútuas obrigações e prestações devidas.



    2. As vantagens remuneratórias adquiridas no exercício de determinado cargo público não autoriza o seu titular, quando extinta a correspondente relação funcional, a transportá-las para o âmbito de outro cargo, pertencente a carreira e regime jurídico distintos, criando, assim, um direito de tertium genus, composto das vantagens de dois regimes diferentes.



    3. Por outro lado, considerando a vedação constitucional de acumulação remunerada de cargos públicos, não será legítimo transferir, para um deles, vantagem somente devida pelo exercício do outro. A vedação de acumular certamente se estende tanto aos deveres do cargo (= de prestar seus serviços) como aos direitos (de obter as vantagens remuneratórias).



    4. Assim, não encontra amparo constitucional a pretensão de acumular, no cargo de magistrado ou em qualquer outro, a vantagem correspondente a “quintos”, a que o titular fazia jus quando no exercício de cargo diverso.



    5. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento.”



    (RE 587371, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 14/11/2013, DJe 24/06/2014.)



    Naquela oportunidade, o Ministro Relator, em seu voto, pontuou que:



    “Com efeito, é certo que a Constituição assegura ao titular de direito adquirido a garantia de sua preservação, inclusive em face de lei nova, garantia essa que inclui a faculdade de exercê-lo no devido tempo. Mas não é menos certo que os direitos subjetivos, assim adquiridos, somente podem ser exercidos nos termos em que foram formados e segundo a estrutura que lhes conferiu o regime jurídico no âmbito do qual se desenvolveu a relação jurídica correspondente, com seus sujeitos ativo e passivo, com as mútuas obrigações e prestações devidas. 



    É no âmbito desse regime, e somente nele, e perante o sujeito que tem o dever jurídico de prestar, que o titular do direito adquirido estará habilitado a exigir a corresponde prestação. Não se pode considerar legítimo, por exemplo, que um servidor estadual, que tenha incorporado aos seus vencimentos determinadas vantagens como integrante de uma determinada carreira (v.g., oficial de justiça), possa, em nome do direito assim adquirido, exigir que tais vantagens continuem sendo pagas no âmbito de uma nova relação funcional, em outra carreira (v.g., procurador do Estado), ou que venha a manter com outra entidade (um Município ou a União ou, mesmo, uma pessoa de direito privado); ou que direitos adquiridos no âmbito de relações privadas, possam ser exigidas de outra pessoa, pública ou privada; ou que direitos adquiridos numa relação funcional com a União venham a ser exercidos no âmbito de outra relação funcional de natureza diversa, ou em carreira distinta, ou em face de outra pessoa jurídica de direito público. Os exemplos podem ser multiplicados, todos ilustrando o que antes se afirmou: os direitos adquiridos somente podem ser legitimamente exercidos nos termos em que foram formados, segundo a estrutura que lhes conferiu o correspondente regime jurídico no âmbito do qual foram adquiridos e em face de quem tem o dever jurídico de entregar a prestação. Tais direitos não estão revestidos da qualidade que os demandantes pretendem lhes dar, ou seja, de uma espécie de portabilidade que permite exercê-los fora da relação jurídica donde se originaram, ainda mais quando tal relação já não mais subsiste e, portanto, já não há qualquer dever de contraprestação por parte do servidor.” 



     



    No presente caso, embora suscitada pela parte Reclamante, a 4ª Turma Recursal Suplementar dos Juizados Especiais manteve a sentença que restabeleceu o pagamento de adicional por tempo de serviço em relação ao período em que a beneficiária exercia cargo de agente comunitária de saúde, mesmo após a posterior investidura em outro cargo, qual seja, de auxiliar de odontólogo, nos seguintes termos (eDoc. 22): 



    “7. Cinge-se a controvérsia em analisar a possibilidade de restabelecimento do adicional por tempo de serviço no patamar de 12%, em razão de a Autora ter requerido a sua exoneração do cargo que ocupava e ter tomado posse no novo cargo decorrente da aprovação em novo concurso público. 



    8. De acordo com o disposto no artigo 92 do Estatuto dos Servidores de Florestópolis (Lei nº 1.312/2013), tem-se que: ‘Art. 92: O adicional por tempo de serviço será concedido aos servidores ocupantes de Empregos de provimento efetivo à razão de 1% (um por cento), não cumulativo, para cada ano, contínuo no serviço público municipal. Parágrafo 1º: O pagamento do adicional por tempo de serviço incidirá somente sobre o vencimento básico do servidor’.



    9. Do teor da norma citada, possível claramente extrair que o servidor faz jus ao cômputo de 1% (um por cento) por ano de serviço público prestado, sendo o adicional instituído em função do tempo em que o servidor se encontra em efetivo exercício da Administração Pública, ou seja, sem que haja qualquer vinculação ao cargo ocupado, situação que conduz ao reconhecimento de que a Autora tem direito ao restabelecimento do adicional por tempo de serviço, na forma pleiteada na inicial.



    10. Ademais, extrai-se dos autos que a Autora foi exonerada do antigo cargo de agente comunitária de saúde na data de 06 de julho de 2020 e imediatamente contratada no novo cargo de auxiliar de odontólogo em 07 de julho de 2020; portanto, sem que tenha se afastado do serviço público, em efetivo exercício junto a Administração Pública.



    [...]



    12. Importa destacar que a redação do artigo 92 é clara ao dispor que não haverá cumulatividade na concessão do adicional por tempo de serviço, bem como que este incidirá somente sobre o vencimento básico do servidor (art. 92, §1º da Lei nº 1.312/2013), ao passo em que o novo cargo assumido pela Autora não possui correlação ao antigo. Assim, não há que se falar em benefícios adjacentes adquiridos no cargo anterior ocupado pela Autora, rechaçando-se a tese aventada pelo Município.



    13. De igual modo, não se sustenta a alegação da municipalidade acerca da inexistência de autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias para implementação nos moldes requeridos pela Autora, pois o ente público está sujeito ao princípio da legalidade estrita, não havendo lugar para a discricionariedade administrativa. Assim, uma vez que entabulou direitos aos seus servidores, deverá adequá-los aos parâmetros legais e orçamentários existentes, não restando caracterizado como aumento ou criação de gasto com pessoal.



    14. No que tange à alegada necessidade de congelamento da contagem do tempo de serviço do serviço no período atingido pela calamidade decorrente da COVID-19 (Lei Complementar Federal nº 173/2000), reputo que não se aplica ao caso, haja vista que a Autora não está discutindo período aquisitivo coincidente com o período da pandemia, tratando-se de período anterior e não abarcado pela lei em comento.



    15. Dito tudo isso, reputo que a R. Sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos.” 



    Assim, verifica-se que o ato reclamado contraria a determinação desta CORTE no julgamento do Tema 493-RG, RE 587.371, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 14/11/2013, diante a impossibilidade de transportar para outro cargo, com carreira e regime jurídico distintos, as vantagens remuneratórias adquiridas no exercício de determinado cargo público.



    Esse entendimento foi inclusive ressaltado pelo Ministério Público do Estado do Paraná que assim consignou em Parecer oferecido perante a instância ordinária (eDoc. 13):



    “Em retrospecto, extrai-se que a parte autora é servidora pública municipal desde 03.12.2007, contratada após aprovação em concurso público para laborar no cargo de Agente Comunitário. Na data de 06.07.2020, a autora assinou termo de exoneração a pedido (Evento 20.5, Autos Principais). A autora foi aprovada em novo concurso público para exercer o cargo de Auxiliar de Odontologia, sendo empossada em 07.07.2020 (Evento 20.6, Autos Principais). 



    Diante disso, o Município de Florestópolis/PR deixou de pagar o adicional por tempo de serviço ao argumento de que o vínculo com a municipalidade foi rompido, ainda que na data subsequente tenha a autora sido empossada em novo cargo junto à municipalidade, o qual inaugura nova relação estatutária (Evento 1.8, Autos Principais), gerando por consequência a vacância do primeiro cargo, nos termos do art. 38, I da Lei nº 1.313/2013. 



    Aponta o recorrente que a pretensão da parte autora é indevida, tendo em vista que é contrária ao entendimento firmado pelo STF, durante o julgamento do Recurso Extraordinário nº 587.371/DF, cuja controvérsia estabelecida foi considerada como de natureza constitucional e com repercussão geral, tendo originado o Tema 473. 



    [...]



    Feito o introito, sobreleva-se que embora a inconstitucionalidade não tenha sido pedido expresso do ora recorrente, denota-se do teor do recurso que seu inconformismo versa sobre a vedação constitucional prevista no art. 37, XVI, CF, a qual, por uma interpretação lógica, é estendida às hipóteses de acumulação, num dos cargos, de vantagem somente devida pelo exercício do outro, tal como consignou o Min. Teori Zavascki no voto proferido no Recurso Extraordinário nº 587.371/DF. 



    [...]



    Nesse sentido, é assente que com a extinção da relação estatutária anterior, não há como importar as vantagens oriundas do cargo extinto para a nova relação laborativa estabelecida com a Administração Pública. 



    Ademais, tem-se que muito embora o lapso temporal entre a saída do cargo de Agente Comunitário de Saúde e o empossamento da parte autora no cargo de Auxiliar de Odontólogo seja exíguo, uma nova relação estatutária foi inaugurada com a municipalidade, extinguindo, por consequência, os benefícios e os adicionais obtidos na antiga função.” 



    Neste sentido, cito ementa de julgado da Primeira Turma, de minha relatoria:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE VANTAGENS. CARREIRA E REGIME JURÍDICO DISTINTOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 



    1. Decisão em consonância com o entendimento consolidado no julgamento do RE 587.371 (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tema 473), acerca da impossibilidade de se incorporar quintos oriundos da ocupação de cargo público de carreira diversa.



    2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.” (RE 639234 AgR-segundo, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 2/3/2018, DJe 14/3/2018.)



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma que seja cassada a sentença e o acórdão impugnados e DETERMINO que outros atos decisórios sejam proferidos de acordo com o entendimento firmado no Tema 493-RG, RE 587.371, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 14/11/2013.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente